Tribunal: TCU
Processo: 001.335/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.335/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elenilza dos Santos Costa (XXX.134.561-XX); Layanne Freitas da Silva (XXX.142.951-XX); Matheus Souza Teodoro (XXX.425.851-XX); Paulo Henrique Ferreira Batista (XXX.938.946-XX); Rayanne Ramos da Silva (XXX.455.251-XX); Rodrigo Ramos Cabral (XXX.170.198-XX); Warley Marckson Bastos Moura (XXX.461.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.